Tribunal: TJMT
Processo: 0003062-49.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003062-49.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RETA MINERACAO LTDA - ME - CNPJ: 00.171.736/0001-22 (EMBARGANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), JUSSYNEIA BATISTA DA SILVA - CPF: 947.702.551-87 (EMBARGANTE), POSTO SAMUCA CUIABA LTDA - CNPJ: 03.399.046/0001-13 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO IGNACIO FERREIRA RIBAS - CPF: 551.692.101-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

IV – Nova incursão ao mérito.

V – Embargos de declarações não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se novamente de recurso de embargos de declaração interposto por RETA MINERAÇÃO LTDA E OUTROS em face de v. acórdão proferido em sede de apelação aviados nos autos dos EMBARGOS DE EXECUÇÃO n. 0003062-49.2017.8.11.0041 movida pelo ora embargante em face do POSTO SAMUCA CUIABA LTDA, perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Prolatado o acórdão que consta de ID nº 208812169, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID 210513174 que o v. acórdão incorreu em vício de “omissão” sob argumento de o Juízo olvidou que a parte impugnou vários outros lançamentos para além dos mencionados no v. acórdão. Aduz que consta o protesto de apenas uma das duplicatas em execução (nº 80309).

Que há contradição entre os fundamentos (que rejeitou a existência de omissão) e a conclusão do r. voto (aplicou o Tema n. 1.076/STJ), razão pela qual requer a respectiva eliminação.

Requer o conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios, com efeitos infringentes, a suprir as omissões apontadas, a enfrentar as questões de fato e de direito não seria o caso de exigir-se o protesto das demais outras duplicatas, e se dispensar o protesto cambial, não cria circunstâncias práticas capazes de comprometer a aplicação do disposto no arts. 13, § 1º e 15, inc. II, alíneas, “b” e “c”, da Lei n. 5.474/68.

Contrarrazões apresentadas sob o ID nº 211004660, manifestou pela aplicação de multa prevista no artigo 1.026 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim à evidência das razões recursais do embargante, vejo da não configuração dos suscitados vícios de omissão. E em que pese as alegações da embargante, mas vejo que busca nestes autos a modificação do v. acórdão em que se discutiu e julgou questão explicitamente detalhada, aos termos dispostos em sua fundamentação.

A propósito tem-se notoriamente bem sedimentado decisum á questão suscitada, assim prolatado:

“(...);

É fato incontroverso nos autos da Relação mercantil mantida pelas partes, com a disposição de, sob autorização de abastecimento dos veículos da embargante junto ao posto embargado, após conferência do documento –“Requisição de Combustível”, houve a entrega da mercadoria.

Assim diz a embargada/exequente, que consoante as 80 (oitenta) notas fiscais faturadas a pedido da embargante/executada, tem-se a dívida ora cobrada no valor de R$ 79.999,99 (setenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), representadas por 4 duplicatas, sendo:

1) de nº 80309 emitida em 25/01/2016 no valor de R$ 20.003,58 com vencimento em 25/02/2016;

2) de nº 80310 emitida em 25/01/2016 no valor de R$ 20.018,16 com vencimento em 25/03/2016;

3) de nº 80311 emitida em 25/01/2016 no valor de R$ 20.005,39 com vencimento em 25/04/2016 e;

4) de nº 80312 emitida em R$ 25/01/2016 no valor de R$ 19.982,87 com vencimento em 25/05/2016.

As duplicatas ante o inadimplemento da embargante, restaram devidamente protestadas.

Nesta hipótese, o apontamento do título a protesto atende os requisitos previstos nos arts. 13, § 1º e 15, inc. II, alíneas “b” e “c”, da Lei n. 5.474, de 18.07.1968. Pois, trata-se do denominado aceite por presunção, que resulta do recebimento das mercadorias pelo comprador, sem que tenha havido, comprovadamente, causa legal motivadora de possível recusa, com ou sem devolução do título ao vendedor.

O protesto e a cobrança da duplicata, nesta hipótese, somente poderiam ser obstados pela apelante se demonstrasse a recusa fundamentada, de acordo com o previsto no art. 15, inc. II, alínea “c”, da Lei 5.474, vale dizer, em suma, se teria deixado de aceitar a duplicata por algum dos motivos apontados no art. 8º de referida Lei, do que não se trata aqui

(...);

É de se reconhecer, portanto, que a execução em tela encontra-se suficientemente instruída e aparelhada para permitir a cobrança do crédito nela apontada, com fulcro na Lei n. 5.478/68.

(...);

Nessa perspectiva, muito embora não conste a assinatura de recebimento no canhoto das referidas notas fiscais, as duplicatas foram devidamente assinadas e carimbadas pela Executada/Embargante, estando acompanhadas de notas fiscais relativas à compra e venda, bem como, das requisições de combustível, demonstrando, portanto, que o combustível foi entregue e que o pagamento é devido, sendo que a presunção de certeza do direito representado nos referidos títulos milita a favor da parte credora.

Ademais, conforme se extrai do depoimento do Srº Jair Igor (ids. 51155418 e 51155420), restou demonstrado que os abastecimentos ocorriam com a apresentação de requisição emitida pela empresa Embargante, ou com a autorização do Srº Arsênio e Alexandre.

(...);

Desse modo, dessume-se que todos os abastecimentos ou foram oriundos de requisição ou de autorização pessoal do Sr. Arsenio Vine ou Sr. Alexandre Vine.” (SIC)

Desta feita em que pese a insurgência recursal da apelante quanto ao fato da embargada não comprovar a autenticidade das requisições, vejo que restou plenamente comprovados nos autos que o abastecimento era sempre sob o comando dos tickets – requisição combustível, conforme se deflui da declaração de testemunha, Jair Igor Severino, na função de chefe de pista da embargada, que também realizava o abastecimento dos veículos da embargante, ao confirmar em juízo que tanto como os proprietários da empresa, como os empregados (motoristas da empresa RETA), abasteciam no posto somente pelo comando das requisições, ou por própria autorização daqueles pessoalmente.

Atento às controvérsias feitas pela embargante, é de se notar, que as duplicatas protestadas, que se fundam na entrega da mercadoria, manifestadas pelas notas fiscais, estão todas relacionadas às requisições do ato de abastecimento, que a todo modo prestam a comprovar o recebimento da mercadoria, sem recusa, e que de fato contém a assinatura e anuência do representante legal da embargante.” (Sic)

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação da embargante com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Assim, descabe na espécie a alegação de “omissão”, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado, além de esclarecidos os todos os controvertidos necessário ao deslinde da causa.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes/modificativos aos embargos de declaração.

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declarações opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024